Tribunal: CARF
Processo: 10166.731589/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que o contribuinte é o real beneficiário dos rendimentos considerados omitidos no lançamento, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade deverá observar a participação dos sócios envolvidos, o período de seu ingresso na sociedade, bem como a caracterização do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INTERPOSTA PESSOA. CORRETA ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA AUTORIDADE FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos rendimentos tributáveis recebidos por intermédio de interposta pessoa. Para tanto, resta desconsiderada a participação da pessoa interposta na operação, devendo os rendimentos serem reconhecidos e tributados em face do seu real beneficiário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731589/2018-90
ACÓRDÃO
2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que o contribuinte é o real beneficiário dos
rendimentos considerados omitidos no lançamento, não há que se falar em
ilegitimidade passiva.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade deverá observar a participação dos sócios envolvidos, o
período de seu ingresso na sociedade, bem como a caracterização do
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
2
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INTERPOSTA PESSOA. CORRETA
ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA AUTORIDADE FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos rendimentos
tributáveis recebidos por intermédio de interposta pessoa. Para tanto,
resta desconsiderada a participação da pessoa interposta na operação,
devendo os rendimentos serem reconhecidos e tributados em face do seu
real beneficiário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo
prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
3
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 544 e ss), bem como a informação contida no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/41, o procedimento realizado no contribuinte ora autuado
teve origem na ação fiscal efetuada junto ao Sr. José Nelson Dantas de Cerqueira, para verificação
de cumprimento de obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 15/41 e lavrou o auto de infração de fls. 02/14, com a descrição da
seguinte infração: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica nos anos de 2012 a 2014. Pelo fato de entender que a infração descrita configurou,
em tese, crime contra a ordem tributária, a autoridade autuante qualificou a multa de ofício
relativa a esta infração em 150%, conforme consta das fls. 08/09.
Regularmente intimados, o contribuinte e o responsável solidário apresentaram
uma única Impugnação, em conjunto, alegando, em síntese, o que segue:
1. Toda a narrativa fiscal fundamenta o lançamento em procedimentos fiscais
previamente havidos primeiramente junto ao contribuinte José Nelson Dantas de
Cerqueira e, subsequentemente, junto à contribuinte CX Construções Ltda., jamais
tendo havido qualquer procedimento fiscal prévio junto aos próprios Impugnantes;
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
4
2. Configura-se a nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva dos ora
Impugnantes em razão de erro na identificação do sujeito passivo, porque imputa-
se aos ora Peticionários, nos referidos anos-base, a aquisição, em suas próprias
pessoas, de disponibilidade econômica e/ou jurídica de recursos que,
rigorosamente, na dicção da própria Equipe Fiscal e a partir dos elementos
apurados nos procedimentos fiscais prévios, foram havidos pela pessoa jurídica CX
Construções Ltda. e não foram transferidos, disponibilizados ou empregados em
favor dos Impugnantes por parte da mesma CX;
3. José Nelson Dantas de Cerqueira é notória e notavelmente um destacável
especialista no mercado de saúde suplementar, com diversos serviços prestados a
outras pessoas jurídicas distintas à GAPE, à GA ou à Anajustra antes, durante e
posteriormente ao período correspondente aos anos-base fiscais em questão, com
efetiva e substancial atuação institucional dentro das SCP/GAPE e SCP/GA nos anos-
base aqui enfocados, como comprova a documentação a ser oportunamente
juntada e que nunca manteve vínculo jurídico, econômico ou factual de
subordinação pessoal ou funcional, nem com Anajustra, CX, ou com os
Peticionários Antônio Carlos Parente ou François Almeida;
4. O lançamento é carente de demonstração da efetiva disponibilidade econômica ou
jurídica dos apontados valores aos Impugnantes, seja por via direta, seja ainda por
via indireta, configurando-se assim, na espécie, lançamento carente da devida
fundamentação legal, apresentando apenas uma pretensa base legal genérica e
inespecífica, lançamento ao arrepio da hipótese de incidência do imposto de renda,
lançamento por simples presunção subjetiva da Equipe Fiscal, que além de
indemonstrada em sua inexorável premissa factual, não tem amparo em qualquer
presunção legal vigente;
5. O lançamento está equivocado na quantificação da base de cálculo imputada aos
ora Peticionários porque desconsidera que os recursos havidos por José Nelson
Dantas de Cerqueira junto à SCP/GAPE (anos-base 2012 e 2013) ou junto à SCP/GA
(anos-base 2013 e 2014), eram isentos de tributação, de forma que se Dantas e os
ora Peticionários eram factual e pragmaticamente uma única “entidade”, aquela
mesma qualidade da natureza jurídico-tributária dos referidos recursos também se
aplicaria, em sua destinação, à suscitada e pretensa “entidade”;
6. Equivocadamente afirmou-se "que as operações imobiliárias informadas quase
nunca ocorreram de fato, segundo o próprio contribuinte”, quando a verdadeira
afirmativa de José Nelson Dantas foi que aquelas operações “quase nunca foram
levadas a efeito no sentido da efetiva e permanente aquisição, posse ou
propriedade dos imóveis por parte do contribuinte”, o que é substancialmente
diferente;
7. O Auto e seu TVF afirmam ainda, referindo-se às transferências, ora que elas “eram
realizadas sem contratos formais, não eram registrados na contabilidade da
empresa, nas declarações de Nelson Dantas à RFB ou controles de qualquer tipo”, e
ora que elas “a maior parte desses valores não consta da contabilidade dessa
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
5
empresa, sendo recebidos à margem de qualquer controle oficial". A afirmativa,
além de caracterizar novamente uma manifesta contradição entre dizeres do TVF e,
consequentemente, entre os fundamentos que suportam o lançamento e
reconhecer que ao menos parte das transferências havidas em favor da CX estavam
perfeitamente registrados e identificados na correspondente contabilidade, não
corresponde à verdade estabelecida nas declarações da própria CX Construções
Ltda. já acostadas aos autos e tampouco corresponde à realidade substancial
identificável na contabilidade da própria CX, conforme pode ser ali diretamente
verificado em diligência dessa DRJ – o que fica aqui desde logo expressamente
requerido, nos termos do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972;
8. Como comprovam as tabelas em anexo e respectivos trechos dos livros contábeis
da CX construções Ltda., os valores aportados por José Nelson Dantas de Cerqueira
em favor da CX a título de investimentos ou empréstimos estão regularmente
contabilizados;
9. O AI carece de higidez porque a partir do inexorável fato gerador definido na
hipótese de incidência do imposto de renda é imprescindível que tenha havido, por
parte dos ora Peticionários, para que se lhes pudesse tipificar como sujeitos
passivos tributários, “disponibilidade econômica ou jurídica” dos valores apontados
pela Equipe Fiscal como base de cálculo para a exigência tributária;
10. A autuação fiscal carece por completo de qualquer espécie, meio ou forma de
demonstração, ainda que indireta – como poderia ser, por exemplo e na forma do
então vigente inciso XIII do art. 55 do RIR/1999, mediante eventuais “acréscimos
patrimoniais a descoberto” – da imprescindível disponibilidade, aos ora
Peticionários, dos valores apontados na autuação fiscal, o que já denotaria sua
imprestabilidade como ato administrativo de lançamento de ofício;
11. O lançamento está fundado em simples presunção, ou seja, a presunção da Equipe
Fiscal de que, em face dos alegados fatos por ela arrolados no TVF, presumir-se-ia a
existência de uma disponibilidade econômica por parte dos ora Peticionários com
relação aos valores tidos como base de cálculo para a exigência tributária em
questão;
12. Está ainda ausente, além da indemonstrada premissa daquela presunção, a
comprovação da transferência, disponibilização, ou o emprego dos valores
recebidos pela CX de José Nelson Dantas de Cerqueira em favor dos Impugnantes.
Trata-se de uma simples presunção subjetiva da Equipe Fiscal, sem amparo em
qualquer presunção legal jus-tributária vigente;
13. Sempre dentro da equivocada premissa factual da Equipe Fiscal, tratar-se-ia de
“entidade” tão una, indivisível e indissociável dos seus alegados propósitos
financeiros e tributários que o indicado “laranja” José Nelson Dantas de Cerqueira
não apenas teria transferido de fato aos demais integrantes da “entidade” a
totalidade de seus recursos havidos na condição de sócio das referidas SCP, ou seja,
não teria se apropriado de absolutamente nenhum dos recursos havidos em razão
de seu labor por três anos naquelas sociedades;
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
6
14. Os Impugnantes, indicados pela Equipe Fiscal como “senhores e controladores de
fato” daquela mesma “entidade” receberam todos aqueles valores mediante uma
operação mágica na qual nada lhes foi a este título transferido, disponibilizado ou
empregado em seu favor por parte da CX, não se apontou nenhum acréscimo
patrimonial a descoberto em seu desfavor e não se foi capaz de demonstrar, sequer
de forma quantitativamente majoritária ou indiciária, onde poderiam estar aqueles
mesmos valores; e
15. Assumida aquela premissa da narrativa fiscal sobre a existência de uma “entidade”
una, indivisível e indissociável entre seus “senhores e controladores de fato” e seu
“laranja”, é essencial recordar que os recursos havidos por José Nelson Dantas de
Cerqueira junto às SCPs, – segundo a imputação fiscal, havidos não em nome
próprio, ou em razão de atos funcionais próprios, mas apenas como longa manus
da tal “entidade”, eram naturalmente isentos de tributação. Consequentemente,
mesmo se acaso procedente a equivocada narrativa da Equipe Fiscal, os valores
tidos como havidos pelos Impugnantes, vez que recebidos de pessoa jurídica, ou
seja, das SCPs com GAPE e GA, eram na origem e seguem sendo isentos de
tributação, confirmando assim que nem mesmo dentro de sua própria lógica
argumentativa o Auto de Infração é juridicamente hígido.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 544 e ss, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA.
Uma vez comprovado que o contribuinte foi o real beneficiário de rendimentos
tributáveis recebidos no decorrer dos anos em questão, procede a infração
apurada na peça fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve qualquer preterição do direito de defesa do autuado, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
7
O contribuinte e o responsável solidário, por sua vez, inconformados com a decisão
prolatada, interpuseram um único Recurso Voluntário (e-fls. 571 e ss), em conjunto, alegando, em
síntese, o que segue:
1. Que o Auto de Infração decorreu de uma equivocada reconstrução factual feita
pela fiscalização, a qual imputou aos Recorrentes a condição de sujeitos passivos e
co-responsáveis solidários sem qualquer comprovação fática concreta, baseando-se
apenas em presunções e “indícios” desprovidos de lastro probatório;
2. Que houve nulidade do Auto por ilegitimidade passiva, uma vez que os valores
teriam sido efetivamente recebidos pela pessoa jurídica CX Construções, da qual os
Recorrentes eram apenas sócios minoritários, inexistindo qualquer demonstração
de que tais recursos tenham sido disponibilizados ou transferidos a eles, pessoas
físicas;
3. Que o Acórdão recorrido não enfrentou devidamente os argumentos apresentados
na Impugnação, limitando-se a reiterar fundamentos das autuações sem exame
crítico das provas, especialmente no que diz respeito à efetiva atuação de José
Nelson Dantas como sócio das SCPs formadas com a GAPE e a GA, empresas reais e
atuantes no mercado, afastando a tese de fraude ou de utilização de “laranja”;
4. Que não houve demonstração de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
em favor dos Recorrentes, tampouco acréscimos patrimoniais a descoberto, de
modo que o lançamento carece de subsunção legal e encontra-se fundado em
presunção subjetiva da fiscalização;
5. Que, ainda, o lançamento apresenta vícios na quantificação da base de cálculo,
porquanto, se os rendimentos obtidos por Nelson Dantas nas SCPs eram isentos de
IRPF, essa mesma natureza deveria ser preservada na imputação feita aos
Recorrentes, mesmo dentro da lógica equivocada da autuação;
6. Por fim, requereram o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a
desconstituição total ou parcial do Auto de Infração, com a consequente reforma
do Acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, os recorrentes sugerem a nulidade da decisão recorrida, sob o
argumento de não ter examinado a alegação concernente à ilegitimidade passiva, no sentido de
que não seriam os reais beneficiários dos rendimentos autuados. É ver os argumentos trazidos no
recurso:
[...] 7.2. Os Acórdãos recorridos, todavia, simplesmente passaram por sobre essa
sólida preliminar e a negaram sem examinar um de seus fundamentos sequer.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão tratou a questão como se houvesse sido
arguída a preterição no direito de defesa e a lavratura houvesse sido feita por
autoridade incompetente(!), quando, como demonstrado, não foi isso que as
Impugnações apontaram!!!
7.3. Dessa forma, os Recorrentes respeitosamente reiteram os termos da
preliminar arguida em suas Impugnações e desde já requerem a reforma do
acordão atacado para se reconhecer o erro na identificação do sujeito passivo, a
consequente ilegitimidade passiva dos Recorrentes e, via de consequência, a
nulidade do Auto de Infração.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar
em omissão do julgado. Isso porque, constato que a decisão recorrida expressamente consignou a
respeito da alegação, no sentido de que se trataria de matéria atinente ao mérito e, inclusive,
quando adentrou ao mérito, também enfrentou adequadamente a alegação sobre a ilegitimidade
passiva, entendo que os recorrentes seriam, de fato, os reais beneficiários dos rendimentos
autuados. É de se ver:
[...] Observe-se, ainda, que não há o que se falar em erro na identificação do
sujeito passivo, uma vez que a Fiscalização descreveu em detalhes os artifícios
utilizados pelo contribuinte para tentar imputar a disponibilidade econômica e
jurídica de renda a terceiros e, assim, esquivar-se da tributação. Todavia, esta
matéria está relacionada ao mérito da infração e será analisada mais adiante
neste Voto.
E ainda, no enfrentamento ao mérito, a decisão recorrida assim se manifestou:
[...] O fato gerador do tributo restou claramente demonstrado pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação Fiscal, nos exatos termos contidos no art. 43,
inciso I, do Código Tributário Nacional, na medida em que o contribuinte foi o real
beneficiário de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, apesar de haver se
utilizado de uma gama de transações operacionais que objetivavam a ocultação
de tal fato. Observe-se, ainda, que a fundamentação legal contida no auto de
infração está em perfeita consonância com a infração de omissão de rendimentos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
9
recebidos de pessoa jurídica, bem como regras do cálculo de apuração do imposto
devido, ao contrário do alegado pelo impugnante.
Por fim, na conclusão a decisão de piso arrematou da seguinte forma:
[...] Enfim, diante de todos os elementos constantes dos autos, restou
comprovado que o contribuinte foi o real beneficiário dos rendimentos apurados
no auto de infração ora impugnado, razão pela qual fica mantido, na íntegra, o
presente lançamento.
Assim sendo, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória constante nos
autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelos recorrentes.
2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Ainda em sede de preliminar, os recorrentes alegam que “se as provas demonstram
que os Autos de Infração imputaram aos Recorrentes a aquisição de recursos que na realidade
foram percebidos pela CX e absolutamente não foram transferidos aos mesmos, houve um
evidente erro na identificação do sujeito passivo, implicando na ilegitimidade passiva dos
Recorrentes e, via de consequência, na nulidade do Auto de Infração”.
Em que pese a matéria se confundir com o mérito, adianto que entendo não assistir
razão aos recorrentes, posto que restou devidamente comprovado nos autos que eles, de fato,
foram os reais beneficiários dos rendimentos autuados, de modo que o crédito constituído como
rendimentos recebidos pelas pessoas físicas visa a assegurar a correta tributação, nos moldes da
legislação do imposto de renda, já que demonstrado, repita-se, terem sido os verdadeiros
beneficiários dos valores recebidos.
A propósito, sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos,
cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito tributário correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à
pessoa física quando demonstrado que a pessoa física é a efetiva beneficiária dos rendimentos
recebidos por meio de pessoa jurídica interposta.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
10
Nesse sentido, é possível aplicar a ratio da Súmula CARF no 12, no sentido de que,
constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Ademais, em relação a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. François Almeida,
também não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo, levando em consideração
que a fiscalização, em relato preciso e minucioso, bem destacou os motivos pelos quais ele teria
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, corretamente,
a meu ver, diante das circunstâncias apuradas, arrolando-o como responsável solidário, nos
termos do inciso I do art. 124 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelos recorrentes.
2.3. Preliminar de nulidade do lançamento.
Em seu recurso, os contribuintes também reiteram o pedido de nulidade do
lançamento, alegando que nenhum esclarecimento foi solicitado aos recorrentes, por meio de
procedimento fiscal prévio, nem houve qualquer espécie de diligência ou investigação fiscal
antecedente em relação a qualquer um deles.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a participação do contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios ao
lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua
motivação, à qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas instâncias
administrativas de julgamento.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois momentos
dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
11
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o
contencioso é de iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o
processo fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O
contribuinte pode conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo
exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
12
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
3. Mérito.
O cerne da controvérsia submetida a este Conselho consiste em verificar se os
contribuintes Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade e François Almeida foram, de fato, os
efetivos beneficiários de rendimentos oriundos das operações realizadas por intermédio das
sociedades em conta de participação (SCPs) constituídas com as empresas GAPE e GA, sob a
intermediação de José Nelson Dantas de Cerqueira, ou se tais valores, como sustentam os
Recorrentes, pertenciam exclusivamente a este último ou à pessoa jurídica CX Construções Ltda.,
sem que se configurasse disponibilidade econômica ou jurídica em favor daqueles, nos termos
exigidos pela legislação do Imposto sobre a Renda.
No caso dos autos, entendeu a fiscalização que os Recorrentes, valendo-se de suas
posições de dirigentes da ANAJUSTRA, direcionaram a contratação das empresas GAPE e GA para
a gestão de benefícios de planos de saúde, tendo recebido, de forma indireta, vultosos valores que
não foram oferecidos à tributação. Para ocultar a real disponibilidade econômica e jurídica desses
rendimentos, teria sido criada uma estrutura envolvendo sociedades em conta de participação
com José Nelson Dantas de Cerqueira, que atuaria como sócio oculto e interposto (“laranja”), de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
13
modo a mascarar o repasse dos recursos, que em última análise beneficiariam as pessoas físicas
dos autuados.
A decisão recorrida confirmou o lançamento, rechaçando a argumentação tecida
pelos recorrentes, sob o entendimento de que restara comprovado que os contribuintes Antônio
Carlos Parente Macedo de Andrade e François Almeida foram os reais beneficiários dos
rendimentos oriundos das operações realizadas por intermédio das sociedades em conta de
participação, de modo que não haveria que se falar em nulidade por ilegitimidade passiva ou
ausência de disponibilidade econômica, tampouco em equívoco na quantificação da base de
cálculo. Reconheceu-se, ainda, a higidez do procedimento fiscal, a correção da autuação e a
presença dos pressupostos para a aplicação da multa de ofício qualificada.
Em sede de Recurso Voluntário, os recorrentes reiteram a linha de defesa, no
sentido de que o lançamento resultou de uma equivocada reconstrução fática pela fiscalização,
que os imputou como sujeitos passivos e co-responsáveis solidários sem qualquer comprovação
concreta, valendo-se apenas de presunções e indícios. Sustentam, ainda, que os valores teriam
sido recebidos pela pessoa jurídica CX Construções, da qual eram apenas sócios minoritários, não
havendo prova de disponibilidade econômica ou jurídica em favor deles. Ademais, alegam a
ausência de acréscimos patrimoniais a descoberto e de subsunção legal, bem como vícios na
quantificação da base de cálculo, já que os rendimentos das SCPs eram isentos de IRPF, o que
deveria ter sido observado pela fiscalização.
Pois bem!
Entendo que todos os argumentos do recorrente foram adequadamente
enfrentados no acórdão de impugnação e o respectivo apelo recursal não traz qualquer inovação
probatória ou discursiva, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade
da acusação fiscal. Nesse sentido, em que pese a insatisfação dos recorrentes, a meu ver, a
decisão de piso decidiu acertadamente a controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as
razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator. É de
se ver:
[...] O presente processo trata de apuração da infração de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
nos anos de 2012 a 2014, conforme consta do auto de infração às fls. 02/14. De
acordo com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 15/41, o contribuinte, utilizando-
se de seu cargo de dirigente da Associação Nacional de Servidores da Justiça do
Trabalho - ANAJUSTRA, foi beneficiário de vultosas quantias pelo direcionamento
de empresas para a administração de benefícios e corretagem relacionados a
planos de saúde de associados da entidade.
A autoridade fiscal descreveu em detalhes, no Termo de Verificação Fiscal, o
emaranhado de operações adotadas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a
ocorrência do fato gerador do tributo e escapar da tributação. Todas as operações
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
14
descritas pela Fiscalização encontram-se devidamente acompanhadas dos
pertinentes documentos comprobatórios.
A seguir serão analisadas as alegações apresentadas pelo impugnante acerca da
infração apurada no presente lançamento.
De imediato, esclareça-se que em momento algum a Fiscalização negou a "notória
e destacável atuação" do Sr. Nelson Dantas no mercado de saúde, tampouco
imputou alguma relação de subordinação ao impugnante ou a outras pessoas
jurídicas. O que restou plenamente comprovado foi que esse senhor, justamente
por ter conhecimento nas áreas afins, participou de operações cadenciadas que
ocasionaram o recebimento de rendimentos, por parte do contribuinte, que
ficaram à margem da tributação.
O fato gerador do tributo restou claramente demonstrado pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação Fiscal, nos exatos termos contidos no art. 43,
inciso I, do Código Tributário Nacional, na medida em que o contribuinte foi o real
beneficiário de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, apesar de haver se
utilizado de uma gama de transações operacionais que objetivavam a ocultação
de tal fato. Observe-se, ainda, que a fundamentação legal contida no auto de
infração está em perfeita consonância com a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, bem como regras do cálculo de apuração do imposto
devido, ao contrário do alegado pelo impugnante.
Outra questão levantada na peça contestatória diz respeito a não comprovação,
pela autoridade autuante, da ocorrência de suposto acréscimo patrimonial a
descoberto no período em questão. Cabe esclarecer, no entanto, que o
lançamento não teve por escopo a identificação de acréscimo patrimonial a
descoberto para definição do fato gerador do imposto de renda. A Fiscalização
apurou a aquisição de disponibilidade econômica pelo contribuinte e a não
tributação desse valor. Tal fato é plenamente suficiente para embasar o presente
lançamento, sendo totalmente prescindível demonstração de eventual de
acréscimo patrimonial não justificado do contribuinte.
Saliente-se, também, que não houve qualquer tipo de presunção na apuração da
infração contida no presente lançamento, conforme faz crer o impugnante. A
autoridade lançadora descreveu em detalhes um conjunto de operações,
acompanhadas das devidas provas documentais, que, juntas, constituem
elementos suficientes para caracterizar materialmente o recebimento de
rendimentos tributáveis por parte do contribuinte, rendimentos estes que não
foram informados em suas declarações de ajuste anual. Restou demonstrado o
ardil do contribuinte em ocultar fatos da administração tributária com vistas a não
tributação do rendimento recebido. Portanto, a alegação pontual de que não fora
formalmente comprovada a transferência financeira entre a pessoa jurídica Caixa
Construtora Ltda (doravante denominada CX), da qual o contribuinte era sócio
juntamente com o outro beneficiário dos rendimentos ora lançados, e o próprio, é
totalmente descabida. A Fiscalização demonstrou teleologicamente que o
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
15
objetivo de todas as transações formais efetuadas era, materialmente, ocultar o
recebimento de rendimentos tributáveis pelo contribuinte.
O impugnante argumentou no sentido de que haveria erro na quantificação da
base de cálculo pelo fato de os recursos recebidos por José Nelson serem isentos
de tributação e, por conseguinte, tal situação deveria permanecer para o
contribuinte. Todavia, está totalmente equivocado seu entendimento. O Sr.
Nelson Dantas figurou como sócio oculto das Sociedades em Conta de
Participação GAPE e GA e, por essa razão, informou supostos lucros/dividendos
como isentos de tributação na correspondente declaração de ajuste. Todavia, a
autoridade fiscal descortinou diversas operações fictícias e demonstrou os reais
objetivos das várias transações formalmente efetuadas pelo contribuinte, pelo Sr.
Nelson Dantas e pelas pessoas jurídicas GAPE, GA e CX. Ficou nitidamente
demonstrado que tais recursos transitaram por pessoas jurídicas apenas para
ocultar que, na realidade, tratava-se de rendimentos cujo beneficiário era o
próprio contribuinte. Não há qualquer isenção na natureza da percepção de tal
rendimento pelo próprio.
Ademais, cumpre esclarecer que o fato de algum rendimento ser isento de
tributação refere-se a determinado momento, envolvendo as pessoas
participantes do evento e a razão do recebimento. O fato de uma pessoa receber
rendimento isento a título de distribuição de lucro, por exemplo, não significa que
tal recurso terá a mesma natureza em operações posteriores. Uma pessoa pode
receber rendimento isento e efetuar pagamento a terceiros por serviços
prestados e, neste segundo momento, o rendimento será tributável por quem
receber, tendo em vista a natureza totalmente diferente da percepção daquele
rendimento.
Com relação à alegação do impugnante sobre o fato de o Sr. Nelson Dantas haver
transferido a ele a totalidade dos recursos recebidos pelas SCP das quais era sócio
oculto e não haver se apropriado de recursos pelos três anos de labor, esta em
nada lhe socorre. A Fiscalização elucidou o caminho dos recursos recebidos pelo
contribuinte por intermédio de diversas operações fictícias que possuíam objetivo
diferente dos ali aparentados e demonstrou que, de fato, o valor lançado teve
como beneficiário o contribuinte. Esse dinheiro transitou formalmente por
operações que aparentavam legalidade, embora tivessem destinação diversa.
Quanto ao fato de quantificar valores que o Sr. Nelson Dantas realmente recebeu,
se foi de forma explícita por meio das operações fraudulentas constantes deste
processo ou não, trata-se de matéria específica contra aquele contribuinte. O que
importa nos presentes autos é que restou sobejamente demonstrada a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo contribuinte e que foram
adotadas diversas operações com o intuito de ocultar tal fato da administração
tributária.
O impugnante questionou a interpretação da Fiscalização sobre a resposta dada
pelo Sr. Nelson Dantas acerca dos motivos de transferências de dinheiro à pessoa
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
16
jurídica CX, no que diz respeito à aquisição de imóveis. Ao ser intimado a justificar
a transferência de recursos à pessoa jurídica CX, o Sr. Nelson Dantas informou que
havia efetuado diversos empréstimos àquela empresa e teria adquiridos imóveis,
direitos sobre imóveis e/ou participações em empreendimentos imobiliários
vinculados a projetos desenvolvidos pela CX (fls. 316/321). Todavia, em relação
aos alegados empréstimos, não havia qualquer indicação em suas declarações de
rendimentos, à exceção de uma suposta devolução de empréstimo no valor de
R$1.456.119,61, conforme consta da fl. 26 do Termo de Verificação Fiscal.
Intimado a comprovar o efetivo recebimento deste valor, o Sr. Nelson Dantas
afirmou à fl. 384 que a informação havia sido incorretamente registrada na sua
DIRPF pela empresa de contabilidade que, inclusive, era a mesma que elaborava a
DIRPJ da pessoa jurídica CX, da qual o contribuinte era sócio. Portanto, nada ficou
comprovado a respeito de alegados empréstimos efetuados entre o Sr. Nelson
Dantas e a pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio.
O outro suposto motivo de transferências de recursos entre Nelson Dantas e a
pessoa jurídica CX seria a aquisição de imóveis, direitos sobre imóveis e/ou
participações
em
empreendimentos
imobiliários
vinculados
a
projetos
desenvolvidos pela empresa. Todavia, intimado a comprovar as operações, o Sr.
Nelson Dantas afirmou textualmente que "as antes referidas operações de
aquisição de imóveis, direitos sobre imóveis e/ou participações em
empreendimentos imobiliários vinculados a projetos desenvolvidos pela CX quase
nunca foram levadas a efeito no sentido da efetiva e permanente aquisição, posse
ou propriedade dos imóveis por parte do contribuinte" (fl. 358).
Portanto, como muito bem concluiu a autoridade lançadora no Termo de
Verificação Fiscal à fl. 27, as justificativas para ambas as alegações relativas às
transferências de recursos do Sr. Nelson Dantas para a empresa da qual o
contribuinte era sócio não se sustentam. Assim, corroboro o entendimento da
Fiscalização no seguinte sentido: "O emaranhado de operações fictícias criadas
não torna seus investimentos mais seguros. Ao contrário, por estarem à margem
da realidade, gerariam riscos em recebimento futuro desses aportes. Mas vê-se
que essa não foi uma preocupação de NELSON DANTAS quando da transferência
de recursos, pois esses recursos efetivamente não o pertenciam, sendo suas
contas utilizadas apenas como meio de passagem dos recursos a seus efetivos
beneficiários" (fl. 28).
Registre-se que não há qualquer contradição "nos dizeres do TVF" acerca de
existência ou ausência de registros contábeis de alegados empréstimos efetuados
pelo Sr. Nelson Dantas à pessoa jurídica CX, conforme alegou o impugnante. A
informação de que tais operações não possuíam correspondente registro
específico na contabilidade empresarial foi dada pela própria pessoa jurídica,
conforme consta das fls. 389/392. Quanto à expressão de que alegados
empréstimos teriam sido efetuados sem contratos formais, esta informação foi
dada pelo próprio Sr. Nelson Dantas, conforme consta da sua resposta à fl. 318. A
Fiscalização, com base nas informações obtidas em decorrência das apurações
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
17
efetuadas, concluiu corretamente no seguinte sentido: "Na mesma linha, a tese
de empréstimos também não se confirma. Não há qualquer formalização, seja por
intermédio de contratos ou mesmo declaração em DIRPFs, o que seria esperada
ainda mais se tratando de somas tão significativas, em relação ao patrimônio do
contribuinte. Além disso, empréstimos têm por característica o recebimento ao
longo do tempo do valor disponibilizado, acrescido de juros. No presente caso,
nem o principal nem o juros retornaram a NELSON DANTAS" (fl. 28).
Com relação a operações em que a pessoa jurídica CX afirmara que não haveria
registro específico em sua contabilidade, mas integraria a conta contábil caixa, a
Fiscalização solicitou esclarecimentos. Em resposta às fls. 394/395, a pessoa
jurídica citou exemplos, que foram individualmente rechaçados pela Fiscalização
no TVF às fls. 31/32 em razão de as contas utilizadas não serem compatíveis com
as alegações de transferências de recursos feitas pelo Sr. Nelson Dantas.
No que se refere à alegação do impugnante de que os trechos dos livros contábeis
da CX Construções Ltda. às fls. 472/533 comprovariam os valores aportados por
José Nelson Dantas de Cerqueira em favor daquela empresa a título de
investimentos ou empréstimos, há de se esclarecer que tais documentos, por si
sós, não se revelam suficientes para comprovar a efetividade das transações.
Caberia ao contribuinte carrear aos autos elementos de prova contundentes que
demonstrassem de forma explícita a movimentação financeira pertinente aos
alegados empréstimos, bem como documentos referentes à aquisição de imóveis,
direitos sobre imóveis e/ou participações em empreendimentos imobiliários
vinculados a projetos desenvolvidos pela CX, como alegou, o que não ocorreu.
Assim, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, entendo
que os "trechos de livros contábeis" juntados com a impugnação, sem qualquer
suporte documental que atestasse a veracidade e a efetividade das operações ali
descritas, não se revelam hábeis à pretendida comprovação.
Enfim, diante de todos os elementos constantes dos autos, restou comprovado
que o contribuinte foi o real beneficiário dos rendimentos apurados no auto de
infração ora impugnado, razão pela qual fica mantido, na íntegra, o presente
lançamento.
No presente caso, conforme bem apurado pela fiscalização e corroborado pela
decisão recorrida, restou evidenciado que os Recorrentes, na condição de dirigentes da
ANAJUSTRA, foram os efetivos beneficiários de valores repassados pelas empresas GAPE e GA, por
meio de sociedades em conta de participação constituídas com José Nelson Dantas, utilizadas para
mascarar a verdadeira natureza dos rendimentos.
A prova coligida demonstrou que tais operações não possuíam substância
econômica, configurando-se como artifícios destinados a ocultar a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda e a impedir sua tributação, motivo pelo qual foi corretamente mantida a
exigência do crédito tributário.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
18
A propósito, é de se destacar os seguintes elementos delineados no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 15 e ss), que, a meu ver, enfraquecem a tese de defesa apresentada pelos
recorrentes:
1. Ficou demonstrado que a contratação das empresas GAPE e GA pela ANAJUSTRA
ocorreu em sequência à constituição das SCPs com José Nelson Dantas, revelando a
vinculação entre os contratos e a artificialidade da estrutura adotada (e-fls. 17-19);
2. Os valores pagos pelas operadoras de planos de saúde à GAPE/GA eram repassados
a Nelson Dantas por meio das SCPs e, em seguida, transferidos quase
integralmente à CX Construções, empresa da qual os recorrentes eram sócios, em
valores que totalizaram aproximadamente R$ 9,7 milhões, denotando tratar-se de
meros recursos de passagem (e-fls. 20-23);
3. Ao mesmo tempo em que declarava ser beneficiário dos lucros das SCPs, Nelson
Dantas transferia praticamente todos os valores à CX Construções (R$ 10,16
milhões, com repasse líquido de R$ 9,75 milhões). Essa conduta contradiz a versão
dos recorrentes de que Dantas era o verdadeiro titular dos recursos, já que ele
próprio não se beneficiava deles, mas funcionava como mero intermediário (e-fls.
20-23).
4. Os argumentos de Nelson Dantas de que tais transferências seriam “empréstimos”
ou “investimentos” na CX não se sustentam, pois não houve formalização
contratual, nem retorno do principal ou de juros, além de inexistirem registros
contábeis idôneos dessas operações (e-fls. 21-26);
5. Verificou-se, ainda, que parte dos recursos foi transferida diretamente a François
Almeida e a Antônio Carlos Parente, e não à CX, reforçando o vínculo pessoal e
financeiro existente entre os recorrentes e os valores em questão (e-fl. 29);
6. A proximidade funcional e societária entre Nelson Dantas e os recorrentes — todos
atuando na direção da ANAJUSTRA e com vínculos cruzados na CX Construções —
evidenciou que os repasses representavam, em verdade, rendimentos auferidos
pelos próprios recorrentes, e não por Dantas (e-fls. 32-34; 37-38);
7. Por fim, a utilização das SCPs e da interposição de Nelson Dantas tinha como única
finalidade criar uma camada de distanciamento artificial para ocultar o fato gerador
do IRPF (e-fls. 39-41).
A meu ver, restou comprovada a efetiva disponibilidade econômica e jurídica dos
valores, a vinculação direta destes com a esfera patrimonial dos recorrentes e a utilização de
expedientes artificiais, como a interposição de sociedades em conta de participação e de terceiro
“laranja”, com a exclusiva finalidade de dissimular o fato gerador do imposto de renda,
legitimando a presente exigência fiscal.
Dessa forma, restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que
os contribuintes omitiram rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária a eles
imputada.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731589/2018-90
19
Para além do exposto, e embora não questionado pelos recorrentes no apelo
recursal, reputo legítima a aplicação da multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada – organizar e utilizar um esquema de
interposição de pessoa jurídica para redução de encargos – não se trata de mera inadimplência ou
equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência tributária. Logo, restou claramente caracterizada a intenção de suprimir o pagamento
das contribuições, enquadrando-se a situação na hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício
aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 611
DF CARF MF
Original